Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-48.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO DA EXECUTADA NÃO CARACTERIZADA. PENHORA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento em face de decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça e o pedido de penhora de direitos aquisitivos de imóvel gravado com alienação fiduciária, e determinou ao exequente informar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

2 – Cumprimento de sentença. Ato atentatório à dignidade da justiça. Na forma do art. 774, V do CPC, constitui ato atentatório à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. O fato de a executada não ter se manifestado sobre a propriedade do veículo constante na certidão RENAJUD de id 114976930 (processo de origem: 0718177-75.2019.8.07.0020) não configura ato atentatório à dignidade da justiça. Isso porque, conforme constou da certidão do oficial de justiça (id 122914658), o referido automóvel foi vendido a uma agência de veículos há aproximadamente 5 anos, antes mesmo do exequente ingressar com o processo na origem (20/12/2019). Ou seja, o veículo já não fazia parte do patrimônio da agravada, de forma que não se pode lhe imputar multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

3 – Penhora. Direitos aquisitivos sobre imóveis. A penhora de direitos aquisitivos sobre imóveis garantidos com alienação fiduciária em garantia é prevista expressamente no CPC (art. 835, inciso XII). Tal providência independe de alteração na titularidade da relação contratual. Neste sentido: “Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados, pois possuem expressão econômica.” (Acórdão 1600368, 3a Turma Cível, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU). Pelo tempo de vigência do contrato (id 36795542) se presume que já os direitos aquisitivos já superam 1/3 do valor da dívida, e, portanto, do imóvel garantido, o que justifica, sob o ponto de vista econômico, a constrição.

4 – Efetividade e menor onerosidade. Embora a execução deva ser realizada, preferencialmente, pelo princípio da menor onerosidade, não há elementos no processo a indicar que o crédito possa ser alcançado por outros meios. Em consulta realizada ao BACENJUD, em 07/02/2022 (id 114832608, processo de origem), foi encontrado o saldo total de R$102,80 para bloqueio. Tal valor é ínfimo, tendo em vista a quantia executada, de R$30.497,46. Ademais, a tentativa de penhorar o veículo da executada (certidão RENAJUD id 114976930, processo de origem) também restou frustrada, em razão de ele ter sido vendido à uma agência de veículo há aproximadamente 5 anos (conforme certidão oficial de justiça id 122914658, processo de origem). Desse modo, não resta alternativa senão promover a penhora do imóvel indicado pelo agravante. Agravo de instrumento ao qual se dá parcial provimento para reformar a decisão de origem e determinar que seja realizada a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel indicado na petição do agravo (id 36795542).

5 – Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte. Sem custas.

F